Tribunal: TCU
Processo: 022.909/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 251/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.909/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adarci Gomes da Silva (XXX.580.911-XX); Carida Deise de Sousa Diniz (XXX.258.802-XX); Cassia Denise de Sousa Diniz (XXX.346.042-XX); Claudia do Rocio de Oliveira (XXX.616.849-XX); Karine Silva Diniz Nery (XXX.482.693-XX); Katia Cristine Diniz Nery (XXX.363.613-XX); Katiane Diniz Marques Soares (XXX.363.373-XX); Mara Lucia Barros Correa (XXX.989.011-XX); Marcia Aparecida dos Santos Barros (XXX.430.401-XX); Maria Rosario de Fatima Tome Diniz (XXX.775.303-XX); Maria de Fatima Silva Vieira (XXX.565.336-XX); Marta Barros Severino dos Santos (XXX.795.081-XX); Neusa Aparecida Bonamigo (XXX.236.689-XX); Rogerio Jose de Almeida (XXX.699.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.